Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003699-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.174.451/0001-07 (EMBARGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (EMBARGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Ausência de intimação dos executados. Nulidade absoluta da decisão e dos atos subsequentes. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por empresas e pessoa
física executadas, para reconhecer a nulidade da decisão que rejeitou impugnação à penhora
e autorizou expedição de alvará de levantamento de valores, bem como de todos os atos subsequentes, em razão da ausência de intimação válida dos executados.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao anular a decisão de 25/11/2024 e os atos subsequentes; (
ii
) definir se a ausência de intimação válida dos executados gera nulidade absoluta da decisão ou apenas dos atos subsequentes.

III.
Razões de decidir

3.
A ausência de intimação válida dos executados compromete a validade jurídica da

decisão
, impedindo a produção de efeitos e contaminando todos os atos subsequentes, nos termos do art. 281 do CPC.

4.
A decisão anulada não apresentou vício material ou formal em seu conteúdo, mas sim nulidade absoluta decorrente da inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando-se juridicamente inexistente.

5.
O acórdão recorrido foi claro e fundamentado ao reconhecer a nulidade da decisão desde sua origem, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, conforme exigência do art. 489, § 1º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1
.
“
Não configura omissão ou contradição o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece nulidade por ausência de pressuposto de validade do ato decisório
”
.
2
.
“
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reconsider
ação da decisão”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

con
tra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que

em julgamento unânime,

deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
por
AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – ME
,
CLODIS ANTONIO MENEGAZ
e
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA. - ME
,
reconhece
ndo
a nulidade absoluta da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores
constritos
, bem como de todos os atos subsequentes, por ausência de intimação dos executados
(id.
282031881
)
.

Em suas razões recursais
(id.
283774866
)
, o embargante sustenta
a existência de omissão e
contradição no julgado, aduzindo

que a nulidade reconhecida no acórdão se refere exclusivamente à ausência de intimação, e não à decisão de
25/11/2024 em si, que, segundo afirma, não apresenta qualquer vício material ou formal.

Argumenta
que a decisão foi devidamente fundamentada e que a ausência de intimação anula apenas os atos posteri
ores, conforme determina o artigo
281 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, não havendo justificativa para declarar nula a decisão proferida.

Argumenta ainda que, caso o entendimento do colegiado seja pela nulidade da decisão em si, o acórdão foi omisso ao não apontar quais vícios formais justificariam tal
anulação, conforme exige o artigo
489
, § 1º,
do
C
PC
.

Com essas considerações
,
pleiteia
o
acolhimento
dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar as contradições e omissões apontadas, esclarecendo se a nulidade declarada se refere apenas à ausência de intimação ou se também alcança a decisão proferida em 25 de novembro de 2024, indicando, se for o caso, os vícios concretos que justificam sua anulação. Por fim,
requer o prequestionamento dos
artigos 280, 281, 282, §

1º, 489, §

1º e 1
.
022 do Código de Processo Civil, com vistas a viabilizar eventual interposição de recur
so.

O recurso é tempestivo
(id.
284047860
)
.

Em contrarrazões

(id. 286030395)
, a parte embargada pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, com aplicação da
multa prevista
no artigo

1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art
igo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante
alega que o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara teria incorrido em contradição ao anular a decisão
que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores penhorados

e os atos subsequentes, sob o fundamento de ausência de intimação válida dos executados, quando, a seu ver, a nulidade deveria
se
restringir apenas ao ato intimatório, preservando-se, assim, a validade intrínseca da decisão anulada.

Todavia, razão não assiste ao embargante.
Vejamos.

Constou
na fundamentação
do acórdão embargado, no que
pertine
:

“
[...]

A intimação dos atos processuais constitui garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.
O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece como requisito de validade dos atos processuais a regular
cientificação
das partes acerca das decisões judiciais que possam afetar seus interesses.

Não se trata, portanto, de mera formalidade processual, mas sim de pressuposto essencial para o exercício pleno do direito de defesa e para a própria legitimidade da prestação jurisdicional.Nesse sentido:
[...]
.

No caso em exame, constata-se flagrante violação a esses preceitos fundamentais, uma vez que os agravantes não foram intimados da decisão de 25/11/2024, que rejeitou a impugnação dos executados e deferiu a expedição de alvará para liberação de valores, impedindo o exercício tempestivo do direito recursal (id. 176321059, na origem). Ademais, tal vício processual é reconhecido pelo próprio Juízo
a quo
, que expressamente esclareceu:

“No entanto, verificou-se que, por um lapso na tramitação processual,
não houve a regular intimação dos executados acerca da decisão proferida em 25/11/2024
, o que resultou na concessão do efeito suspensivo por Vossa Excelência. O equívoco decorreu de uma falha operacional pontual, já devidamente identificada e corrigida por este Juízo, sem qualquer intenção de suprimir o direito de defesa da parte executada”.
(id. 268833274 – grifo nosso).

Nesse contexto, a ausência de intimação da decisão que permitiu a constrição patrimonial dos executados se revela especialmente gravosa, uma vez que a medida tem potencial impacto sobre atividade empresarial de natureza educacional. Por conseguinte, a impossibilidade de contestar oportunamente tal determinação judicial configura manifesto prejuízo aos agravantes, comprometendo o direito à ampla defesa.

À vista disso,

inexistindo hipótese de dispensa de intimação, a referida decisão não se aperfeiçoou como ato jurídico válido, gerando nulidade absoluta. Como corolário lógico, aplica-se o artigo 281 do Código de Processo Civil para invalidar os atos subsequentes que dependam diretamente da decisão nula, como a expedição de alvará para liberação de valores, já que a cadeia processual foi contaminada
ab
initio
pela irregularidade intimatória.A propósito:
[...].

Portanto, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas processuais que regem a validade dos atos judiciais, declara-se nula a decisão proferida em 25/11/2024 e todos os atos processuais dela decorrentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que, após a devida intimação das partes interessadas, seja proferida nova decisão acerca da impugnação apresentada pelos executados.

Por consequência, resta prejudicada a análise do pedido de reforma da decisão de 20/01/2025, que trata do reconhecimento da impenhorabilidade dos valores indispensáveis ao funcionamento da instituição de ensino, uma vez que tal decisão está
contida no conjunto de atos subsequentes ora anulados
.

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
,
CLÓDIS ANTÔNIO MENEGAZ
e
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
, para anular a decisão proferida em 25/11/2024 (id. 176321059, na origem) e todos os atos processuais dela decorrentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

[
...]
”
(id.
282031881
).

Da simples leitura do julgado, verifica-se, com clareza e precisão, que a nulidade declarada não decorreu de vícios formais ou materiais do conteúdo decisório em si, mas da ausência de intimação válida dos executados, o que comprometeu a validade jurídica da própria decisão e contaminou todos os atos subsequentes, nos termos do artigo 281 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras
, o
fundamento jurídico para a anulação da referida decisão e de seus atos subsequentes não se assenta em eventuais vícios formais ou materiais intrínsecos à motivação do
decisum
, mas
na ausência de
pressu
posto essencial de sua validade, qual seja,
a regular
cientificação
da parte atingida
, de modo que
o
ato judicial sequer pode ser considerado como juridicamente existente para produzir efeitos, razão pela qual não há falar em manutenção da decisão ou em simples convalidação por posterior ciência da parte prejudicada.

Aliás, a própria ementa do julgado é categórica ao afirmar que a ausência de intimação configura nulidade absoluta, tornando a decisão inválida desde a origem e, por conseguinte, atingindo todos os atos dela decorrentes.
Confira-se:

“
[...]
IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para anular a decisão proferida e todos os atos processuais dela decorrentes.

Tese de julgamento: ‘
A ausência de intimação gera nulidade absoluta da decisão, que não se aperfeiçoou como ato jurídico válido
,
contaminando os atos subsequentes que dela dependiam
’ [
...]
”
(id. 281251378).

Destarte, tem-se que o acórdão recorrido observou detidamente a sistemática processual, bem como a doutrina e a jurisprudência dominante, no sentido de que a inexistência de intimação válida compromete a eficácia e validade do ato, impondo a anulação do
decisum
e de todos os atos subsequentes.

O que se verifica, portanto, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, manifestando seu inconformismo com a solução adotada, o que não se admite em sede de embargos de declaração, pois, como sedimentado na jurisprudência, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Deveras, este Tribunal já se manifestou expressamente sobre as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de pronunciamento específico sobre cada dispositivo legal mencionado, considerando-se, assim,
prequestionada
toda a matéria discutida nos autos.

A propósito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

Por fim, em relação a
o pleito do
embargado
para
aplicação da
multa prevista no § 2º do artigo
1.026 do CPC, entendo que não estão presentes os elementos necessários que justifiquem sua imposição, pois, embora os embargos de declaração apresentem
caráter questionável quanto à sua finalidade, a interposição do recurso não se mostra completamente destituída de fundamento jurídico
.

A jurisprudência e a doutrina processual são claras ao estabelecer que a multa somente
é
cabível nas situações em que a atuação abusiva da parte emerge inequívoca, isto é, detectável de pronto diante do objeto do litígio, inconsistente à toda vista, despontando, pois, inquestionável a manifestação distorcida da parte.

Nesse contexto, não há como caracterizá-lo como manifestamente protelatório ou identificar dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, a fim de preservar o direito constitucional de recorrer, mesmo quando as teses jurídicas apresentadas não se mostram suficientes.

À vista disso
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,
sua rejeição é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025